Tribunal: STF
Processo: RE 95388
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-19
Data de publicação: 1985-04-19

Ementa:
INSTITUIÇÃO DE SERVIDAO POR DESTINAÇÃO DO PROPRIETARIO. MATÉRIA DE
FATO INSUSCETIVEL DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279.
OBICE DO ART. 325, VIII, DO RISTF. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL REJEITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.